Tribunal: TJBA
Processo: 0083541-30.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0083541-30.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIETE VITORIA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.

INOCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NÃO OBSERVÂNCIA
.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

A acionada celebrou contrato de participação financeira com diversos usuários do serviço de telefonia, dentre eles a autora, possuindo capacidade técnica e financeira para a produção da prova requerida nos autos, tendo ocorrido a inversão do ônus da prova, do qual não se desincumbiu.

A sentença não guardou estrita observância ao princípio do contraditório, entendido como o direito à efetiva participação de ambas as partes no curso da demanda e na formação do convencimento do julgador.

A
inversão do ônus da prova
foi
definida sopesando-se o acervo fático-probatório reunido nos autos, e, se a parte autora alega a existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre um e outro, cabe à acionada a contraprova sobre tais alegações. Portanto, impõe-se a
confirmação da
inversão do ônus da prova, inclusive em razão da condição menos favorável do consumidor.

Nesta senda, há que se declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0083541-30.2011.8.05.0001
, de
Salvador
, em que são partes, como apelante,

ELIETE VITORIA FERREIRA DOS SANTOS
,
e apelad
a,
Telemar Norte Leste S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

dar provimento
ao apelo para declarar
a
NULIDADE DO PROCESSO
a partir da sentença,
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
; determinando-se o retorno dos autos à vara de origem
para regular seguimento do feito, com seu processamento e análise do mérito
,
observada

a inversão d
o ônus
da prova,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 02 dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

Desembargador
Jatahy Júnior

Presidente/
Relator

Procurador(a) de Justiça

84